Tribunal: STF
Processo: Rcl 79267
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725). ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, em observância à decisão prolatada na ADC 48/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADC 48/DF, na decisão que firmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual a recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação.



    4. Nos casos envolvendo a Lei n. 11.442/2007, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei.



    5. Eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho é de competência da Justiça Comum.



    6. A autoridade reclamada, ao reformar a sentença para manter a competência da Justiça Trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF..



     IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020; Rcl 34.693 ED AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26/9/2019; Rcl 57.861 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma; Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma.